Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747891-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALECRIM, PEDRO BALDUINO BORGES, PEDRO CARNEIRO NETO, PEDRO EVANGELISTA FRANCA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, PEDRO JOSE DE FIGUEIREDO, PEDRO MANOEL DA SILVA, PEDRO NUNES DE FARIA, PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, PEDRO PEREIRA LUZ AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Providenciem os Agravantes, no prazo de cinco dias, a adequação da peça recursal aos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator